Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-85.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Apelação – Adjudicação compulsória de imóvel objeto de cessão de direitos feita pelo promitente comprador - Regularidade formal da sentença - Legitimidade passiva ad causam – Dano moral – Verbas de sucumbência.
1. Externados os motivos da decisão, com a solução das questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tanto basta para atender à exigência de fundamentação da sentença, sendo desnecessária a abordagem de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
2. Ainda que não tenha contratado com o cessionário, o titular do imóvel, como tal indicado no registro imobiliário, tem legitimidade para responder à demanda de adjudicação compulsória.
3. Quitadas as obrigações da promessa de compra e venda, a validade e eficácia da cessão independem da anuência do promitente vendedor.
4. O cessionário tem direito à adjudicação, uma vez comprovado o pagamento das prestações e demais obrigações contratadas, respondendo pelas despesas cartorárias.
5. O reconhecimento de dano moral a pessoa jurídica depende, em regra, da comprovação de ofensa à sua honra objetiva, com abalo do seu conceito junto ao mercado, ônus do qual não se desincumbiu a autora.
6. Ônus da sucumbência devidos pelas rés, seja pela derrota, seja pelo princípio da causalidade.
7. Apelações improvidas.